Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008659-03.2020.8.11.0000 - COMARCA NOBRES
IMPETRANTE(S): DR.a VANIA DOS SANTOS
PACIENTE(S): MAURICIO FIGUEIREDO CORREA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAURICIO FIGUEIREDO CORREA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000125-77.2020.8.11.0030), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e furto qualificado [pelo concurso de pessoas] - art. 121, § 2°, II e IV, e art. 155, § 4o, IV, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 39934950), com documentos (IDs 39934951/39934967).
Relatos.
Em 29.1.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:
“A representação policial traz a lume sinais do envolvimento dos investigados nos crimes objeto de apuração, perquirido nos autos do Inquérito Policial no 12/2020/DPN/MT, instaurado para apurar o crime de homicídio consumado e latrocínio. Discorre o pedido que:
“[...] Conforme Boletim de Ocorrência de n. 2020.28106, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 07h30m, no local conhecido como Estrada do Pindura, Zona Rural deste Município e Comarca de Nobres, foi encontrado o corpo de uma pessoa, inicialmente não identificada, aparentando ter sido vítima de disparos de arma de fogo tipo espingarda calibre 12 (a considerar a forma dos ferimentos). A Policia Militar atendeu inicialmente a ocorrência e ao constatar a morte e vislumbrar um homicídio, acionou esta Unidade Policial que se fez presente no local em companhia do corpo de peritos.
Imediatamente iniciadas as investigações e levantamentos, descobriu-se que se tratava da pessoa de CLAYTON NUNES DA SILVA, residente no Município de Nova Mutum. O corpo foi reconhecido por sua consorte, Sra. TATIANE ANTUNES DOS SANTOS, conforte declarações reduzidas a termo nesta Depol.
No mesmo dia, através de informantes que não quiseram se identificar, a equipe de agentes desta unidade obteve vídeo gravado pelos criminosos durante a execução da vítima (cópia em DVD-ROM anexo).
A partir das imagens, combinadas com levantamento de campo e com os dados constantes nesta Depol, foi possível identificar ao menos quatro coautores, quais sejam: MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo "MAURÍCIO FORTÃO"; EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo "NEGUEBA"; WESLEY 3ESUS DE OLIVEIRA ARAÚJ0; e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA.
Também foi possível determinar que o assassinato foi motivado pela guerra de facções criminosas (o que resta claro do próprio áudio do vídeo), eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho). As imagens contidas no vídeo falam, por si só, sobre a gravidade do fato, sobre a índole dos ora representados, e sobre sua periculosidade.
[...] as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, uma vez que, usando recurso que tornou impossível a defesa da vítima Clayton, ceifou sua visa, demonstrando frieza e crueldade, eis que filmaram toda a execução.
Ressalte-se que os indiciados possuem diversos processos em trâmite, contendo o indiciado MAURICIO FIGUEIREDO CORREA os autos no 3642-41.2017.811.0086 - código 105638, pelo crime de roubo majorado (Nova Mutum/MT); autos no 4784-80.2017.811.0086 - código 107669, pelo crime de latrocínio (nova Mutum/MT) e autos no 5250-06.2019.811.0086 - código 134963, pelo crime de associação para produção e tráfico e condutas afins (Nova Mutum/MT) [...]
Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial, e, por conseguinte, DECRETO a prisão preventiva do investigado MAURICIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo ‘MAURICIO DORTÃO’ [...]” (Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 39934966).
Em 31.3.2020, indeferiu pedido revogatório por considerar que “nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva - veio aos autos” (Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 30831167 da ação penal N.U 1000125-77.2020.8.11.0030).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - homicídio praticado por 4 (quatro) agentes, “motivado pela guerra de facções criminosas, eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho)” cuja ação criminosa foi filmada por um dos criminosos -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a ações penais por roubo majorado e corrupção de menor (Código 105638) e tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 134963), ambos na Comarca de Nova Mutum.
O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa e a reiteração delitiva do paciente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 496.407/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 10.4.2019; HC no 491.382/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2019; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Por sua vez, a prisão provisória mostra-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública ao se considerar o envolvimento pretérito do paciente em roubo majorado e corrupção de menor (Código 105638) e tráfico de drogas e associação para o tráfico (Código 134963).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos” (HC no 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO